Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONVERSÃO PARA TEMPO COMUM. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO CONSTADADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo impetrante, ora apelante, e denegou a segurança pleiteada.
2. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade.
3. O apelante, servidor público distrital, tem ganhos mensais que superam o valor utilizado pela DPDF como parâmetro de comprovação da necessidade para assistência jurídica integral e gratuita, razão pela qual o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.
4. O art. 5o, LXXVIII, da CF assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
5. Especificamente sobre o processo administrativo, o art. 49 da Lei n. 9.784/1999, aplicável à esfera distrital (conforme a Lei local n. 2.834/2001), dispõe que, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” Assim, há possibilidade de prorrogar o prazo, desde que haja justificativa plausível.
6. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 168, garante ao servidor o direito de peticionar ao órgão público onde exerce suas atribuições ou ao setor que tenha interesse funcional e, no art. 173, estabelece o prazo de cinco dias para despacho do requerimento, pedido ou recurso e o prazo de trinta dias, contados da data do protocolo, para decisão.
7. Nota-se, em exame dos autos, que há justificativa razoável para a dilação do prazo para conclusão do pedido administrativo apresentado pelo apelante, que busca o reconhecimento do tempo em atividade sob condições especiais, a fim de convertê-lo em tempo comum, para que, dessa forma, possa pleitear concessão de abono de permanência.
8. Por se tratar de processo administrativo que pressupõe a análise de diversos documentos, inclusive informações, declarações e laudos produzidos por outros órgãos e autarquias, não se considera ilegal ou abusiva a postergação da instrução e a ampliação do prazo para finalização do feito pela Administração Pública.
9. Seria inviável determinar o julgamento do processo administrativo no prazo de 10 (dez) dias, como pretende o recorrente, pois as etapas processuais necessárias para o exame do pleito ainda não foram encerradas. Desse modo, a apreciação do pedido antes da adequada conclusão da instrução prejudicaria o próprio servidor, que poderia ter sua pretensão rejeitada administrativamente por ausência, insuficiência ou incompletude de provas.
10. Em razão da ausência de direito líquido e certo, a sentença que denegou a segurança não deve ser reformada.
11. Recurso conhecido e desprovido.